Tribunal: STJ
Processo: 0495210-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060845 - SP(2025/0495210-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER LUIZ MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. IDENTIDADE DE
WRIT
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ÓBICE AO CONHECIMENTO

DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente
ao reconhecer a reiteração de
anterior, em razão da
habeas corpus,
writ
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.
2.
. A defesa sustenta a necessidade de superação dos óbices
Fato relevante
processuais, ao argumento de tratar-se de ilegalidade flagrante, reiterando a alegação
de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da atenuante da confissão
espontânea, prevista no
III, "d", do Código Penal, em afronta também à Súmula
art. 65,
545 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento
Parecer ministerial
do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de
com
habeas corpus,
identidade de partes, pedido e causa de pedir, em relação a impetração anterior já
apreciada e transitada em julgado, impede o conhecimento do novo
, ainda
mandamus
que a defesa invoque ilegalidade flagrante e reitere a alegação de não aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o
impetrado possui pedido idêntico ao formulado em
habeas corpus
anterior
com trânsito em julgado, ambos dirigidos contra o mesmo acórdão do
writ,
Tribunal de Justiça, havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.
6. A inadmissível reiteração de pedidos em
, sem qualquer inovação de
habeas corpus
fato ou de direito em relação à impetração antecedente, obstaculiza o próprio
conhecimento do novo mandamus.
Documento eletrônico VDA55945745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bccf5345-9d31-4a21-82a4-13b7fddb1212

7. A invocação genérica de ilegalidade flagrante não é suficiente, por si só, para afastar
o óbice processual da reiteração de
quando as razões deduzidas se limitam a
writ,
reproduzir integralmente fundamentos já apreciados em impetração anterior.
8. Diante da impossibilidade de conhecimento do
por reiteração, não se
habeas corpus
examina o mérito da alegação relativa à atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus por reiteração de impetração anterior.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir
em relação a impetração anterior já apreciada, impede o conhecimento do novo
.
mandamus
2. A alegação de ilegalidade flagrante não autoriza, por si só, a superação do óbice
processual de reiteração de pedidos, quando não há inovação fática ou jurídica em
relação ao
anterior.
writ
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d";
art. 65,
Súmula 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bccf5345-9d31-4a21-82a4-13b7fddb1212

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060845 - SP(2025/0495210-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER LUIZ MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. IDENTIDADE DE
WRIT
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ÓBICE AO CONHECIMENTO

DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso
liminarmente
ao reconhecer a reiteração de
anterior, em razão da
habeas corpus,
writ
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.
2.
. A defesa sustenta a necessidade de superação dos óbices
Fato relevante
processuais, ao argumento de tratar-se de ilegalidade flagrante, reiterando a alegação
de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da atenuante da confissão
espontânea, prevista no
III, "d", do Código Penal, em afronta também à Súmula
art. 65,
545 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento
Parecer ministerial
do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de
com
habeas corpus,
identidade de partes, pedido e causa de pedir, em relação a impetração anterior já
Documento eletrônico VDA55620579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9d32a674-345f-4857-a080-5dc047947f3a

apreciada e transitada em julgado, impede o conhecimento do novo
, ainda
mandamus
que a defesa invoque ilegalidade flagrante e reitere a alegação de não aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o
impetrado possui pedido idêntico ao formulado em
habeas corpus
anterior
com trânsito em julgado, ambos dirigidos contra o mesmo acórdão do
writ,
Tribunal de Justiça, havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.
6. A inadmissível reiteração de pedidos em
, sem qualquer inovação de
habeas corpus
fato ou de direito em relação à impetração antecedente, obstaculiza o próprio
conhecimento do novo mandamus.
7. A invocação genérica de ilegalidade flagrante não é suficiente, por si só, para afastar
o óbice processual da reiteração de
quando as razões deduzidas se limitam a
writ,
reproduzir integralmente fundamentos já apreciados em impetração anterior.
8. Diante da impossibilidade de conhecimento do
por reiteração, não se
habeas corpus
examina o mérito da alegação relativa à atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus por reiteração de impetração anterior.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir
em relação a impetração anterior já apreciada, impede o conhecimento do novo
.
mandamus
2. A alegação de ilegalidade flagrante não autoriza, por si só, a superação do óbice
processual de reiteração de pedidos, quando não há inovação fática ou jurídica em
relação ao
anterior.
writ
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d";
art. 65,
Súmula 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WAGNER LUIZ MARIANO contra
decisão de fls.
na qual indeferi liminarmente o
, uma vez
113/116,
habeas corpus
constatada a reiteração de
anterior, tendo em vista a identidade de partes, de
writ
pedido e de causa de pedir.
Documento eletrônico VDA55620579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9d32a674-345f-4857-a080-5dc047947f3a

No presente recurso, sustenta a defesa a necessidade de superar os óbices
processuais, por se tratar de ilegalidade flagrante.
Reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da
atenuante da confissão espontânea, em afronta ao III, "d", do CP e
ao
art. 65,
entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
recurso pelo órgão colegiado, com a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal
MPF manifestou-se pelo desprovimento do
–
agravo regimental, em parecer de fls. 141/148.
É o breve relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Consoante outrora aduzido, a presente impetração traz pedido idêntico ao
formulado no HC n.
que não foi conhecido em decisão de minha
1.053.900/SP,
relatoria, com trânsito em julgado em
e em ambos se ataca acórdão do
17/12/2025,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Criminal n.
2159358-93.2025.8.26.0000/50000.
Assim, diante da inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o
conhecimento deste
.
mandamus
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
E
ABORTO
PROVOCADO
POR
TERCEIRO
TENTADOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO
SANADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA
CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA
DE
EVENTUAL
REGULARIZAÇÃO.
OBJETO
DO
RECURSO QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
NOVO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE
LIMITA A REPETIR AS ALEGAÇÕES PRÉVIAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese na qual não consta dos autos
procuração outorgada ao patrono do agravante, o que, nos
termos do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, torna
inexistente o recurso. Ademais, embora apontada a
ausência na decisão ora atacada, não houve a
regularização com a interposição do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9d32a674-345f-4857-a080-5dc047947f3a

2. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em
homenagem aos princípios da economia processual e da
primazia da decisão de mérito, o afastamento, de ofício, de
eventual ilegalidade patente, ou a concessão de prazo
para a regularização do pressuposto de admissibilidade,
nos termos do
caput, e
parágrafo único,
art. 76,
art. 932,
do Código de Processo Civil, não é cabível, no caso, a
apreciação do mérito do recurso, e também seria inócua a
regularização do feito, eis que as alegações ora
apresentadas consistem em mera reiteração de recurso
prévio (
, cujo provimento foi negado em
RHC 185348/SP)
- ou seja, em data recente.
11/9/2023
3. "A mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato
de
e/ou
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
postulação
anterior,
torna
inviável
o
próprio
conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
4. Ademais, o agravante se limitou a reproduzir as
razões
do
recurso
ordinário,
sem
impugnar
especificamente a decisão agravada.
Todavia, "[...] a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade
exige da parte a demonstração específica do desacerto da
fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro JOÃO BATISTA
752.579/BA,
MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de
.
3/7/2023)
5. Agravo não conhecido .
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
186.154/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
27/10/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55620579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:49
Código de Controle do Documento: 9d32a674-345f-4857-a080-5dc047947f3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.845 / SP
Número Registro: 2025/0495210-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025473120238260616 21593589320258260000 22844802023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER LUIZ MARIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER LUIZ MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: d1f0eb6a-c0dc-4ab4-a4ea-6595f9e45eed

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: d1f0eb6a-c0dc-4ab4-a4ea-6595f9e45eed